Tribunal: TJMT
Processo: 1029042-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029042-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NEURI PEDRO TOMAZI - CPF: 149.246.509-78 (AGRAVADO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. BENEFICIÁRIO DO BPC. ART.
2º, II, DA LEI N. 12.212/2010.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar
à concessionária de energia elétrica a imediata implementação da Tarifa Social de Energia Elétrica em favor do agravado, com desconto de 100% sobre o consumo mensal até o limite de 80 kWh. Consta dos autos que o agravado é idoso e recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme documentação juntada, sendo tal situação expressamente prevista no art. 2º, II, da Lei n. 12.212/2010 como hipótese de concessão do benefício tarifário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a legalidade da concessão da tutela provisória que determinou a implementação da Tarifa Social de Energia Elétrica ao agravado beneficiário do BPC, diante do preenchimento dos requisitos legais e da configuração do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.212/2010 assegura o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica às pessoas idosas beneficiárias do BPC, sendo suficiente, para tanto, a comprovação objetiva dessa condição, o que se verifica no caso concreto.

A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada, que comprova a condição de vulnerabilidade econômica do agravado e seu enquadramento legal como consumidor de baixa renda.

O perigo de dano é evidente, pois a ausência do benefício tarifário compromete os parcos recursos do agravado, que depende do BPC para sua subsistência, havendo risco concreto de interrupção do fornecimento de serviço
imprescindíve
l à dignidade da pessoa humana.

O abastecimento
de energia elétrica, por sua essencialidade, deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, impondo-se tratamento diferenciado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se legítima a manutenção da tutela provisória deferida em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O idoso beneficiário do BPC faz jus à Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 12.212/2010, sendo suficiente a comprovação dessa condição.

A concessão da tutela provisória para implementação do benefício tarifário é a
dmiss
ível quando demonstrados o preenchimento dos requisitos legais e o risco de dano à subsistência do consumidor vulnerável
,

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.212/2010, art. 2º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5293140-18.2022.8.09.0100, Rel. Des. Gustavo
Dalul
Faria, 1ª Vara Cível de Luziânia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029042-26.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Concessionária ré implemente a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, com desconto de 100% sobre o consumo de até 80 kWh/mês.

A agravante sustenta que a unidade consumidora está enquadrada na classe rural, a qual já possui benefício tarifário próprio, vedada a cumulação com o benefício da TSEE.

Aduz que o consumo médio da unidade é superior ao limite legal, de modo que, ainda que fosse reclassificada para residencial, não haveria concessão de desconto.

Argumenta que a concessão da medida ofende o princípio da isonomia, fragiliza a segurança jurídica e desrespeita os critérios objetivos fixados pela Lei n
.
12.212/2010, alterada pela MP n
.
1.300/2025, que restringe o benefício às unidades da subclasse residencial baixa renda.

Afirma inexistirem os requisitos do art
igo
300 do CPC, razão pela qual requer a revogação da liminar e
o provimento do Recurso
.

Em contraminuta, o
agravado
d
efende que é beneficiário do BPC e inscrito no
CadÚnico
, fazendo jus ao enquadramento na TSEE.

Aduz
que eventual divergência cadastral deve ser corrigida pela
C
oncessionária, conforme a Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, impondo-se a reclassificação da unidade para residencial baixa renda.

Alega que o perigo de dano está configurado, pois o pagamento integral das faturas compromete sua subsistência e o acesso a serviço essencial.

Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia material e defesa do consumidor, além de precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem o direito subjetivo ao benefício tarifário sempre que preenchidos os requisitos legais.

Pugna

pel
o
não
provimento do
R
ecurso e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento de decisão que concedeu tutela provisória determinando a implementação da Tarifa Social de Energia Elétrica em favor do agravado, com desconto de 100% até o limite de 80 kWh/mês.

Consta dos autos comprovação de que o agravado é idoso e recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social, situação expressamente contemplada no artigo 2º, inciso II, da Lei n. 12.212/2010, que assegura o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica às pessoas com deficiência ou aos idosos beneficiários do BPC. O requisito legal, portanto, encontra-se plenamente satisfeito.

A propósito, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSCRIÇÃO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. 1.
A Tarifa Social de Energia Elétrica, disciplinada pela Lei nº 12.212/10 é caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica
. 2. No caso, o Apelante comprovou, mov. 01, doc. 06 e 07, ter sua
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
, Código Familiar nº 6174378748, em 03/03/2020,
com faixa de renda familiar ente um e dois salários-mínimos e, também, que sua esposa recebe Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência
nº 613.053 .446-2, em situação Ativo. 3. Com efeito, evidenciado o cumprimento dos requisitos à concessão do benefício, a confirmação da sentença é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 52931401820228090100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). Gustavo
Dalul
Faria, Luziânia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
. (Sem destaque no original).

A probabilidade do direito mostra-se evidente, uma vez que
, o referido benefício do INSS destina-se a
pessoas com
poucos recursos financeiros
,
fat
o
que inclusive, o
enquadra
como
consumidor
d
a subclasse baixa renda
, a ser observada pela C
oncessionária
,
sempre que verificado o preenchimento dos pressupostos normativos.

O perigo de dano também se evidencia,
pois
a cobrança integral das faturas compromete
os rendimentos
do agravado, pessoa vulnerável que depende de subsídios estatais para sua sobrevivência, podendo ver s
eu sustento
ameaçad
o
caso não se reconheça de imediato o benefício tarifário.

O fornecimento de energia elétrica, por ser serviço essencial, deve
atende
r
a
os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia material, impedindo-se que o consumidor em situação de vulnerabilidade seja onerado além do permitido pelo ordenamento jurídico.

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravado.

P
elo exposto
,
n
eg
o provimento
a
o
Recurs
o

e deixo de fixar honorários recursais porque não foram arbitrados em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025